Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711915-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BARBOSA DE ARAUJO, LUCIENE ROSA DA SILVA ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de cobrança (no 0702534-37.2024.8.07.0009), movida em desfavor de ANTONIO MARCOS BARBOSA DE ARAUJO e LUCIENE ROSA DA SILVA ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 187466705): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.942 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186880258 foi levado a registro em 27/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...]” (grifos originais) Em suas razões, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente, obter a total reforma da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Pontua, em síntese, que, formalizado contrato de empreitada global, a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor ajustado à título de correção pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. Por essa razão, a agravante ajuizou a ação de cobrança de origem, rogando pela condenação da parte agravada ao pagamento dos valores devidos, bem como pretendendo obter a declaração do direito de a construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou, ao menos, a sua negociação). Levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra próximo de seu fim, pois o termo está previsto para maio/2024, ou seja, em 02 (dois) meses, rogou-se, em tutela de urgência, a concessão de liminar preventiva da retenção das chaves, haja vista que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra. Argumenta que se pactuou em contrato de construção por empreitada global, realizado entre a Construtora e a Associação (ASSHAM QSC 19), que o valor global do empreendimento seria corrigido pelo índice de construção civil do Distrito Federal – ICC/DF, a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habitese do empreendimento, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente). E que no instrumento há a disposição expressa sobre a necessidade de pagamento do valor pelo associado/cooperado adquirente, que não pode se furtar de realizar como pagamento para efeito de quitação do valor do imóvel adquirido. Assevera que, a despeito da referida pactuação em contrato de empreitada e em aditivo, além de encaminhamento de notificações extrajudiciais a cada um dos associados, jamais foi realizado qualquer pagamento da mencionada correção do ICC pelos agravados, razão pela qual se reputa pelo reconhecimento da inadimplência para com o valor reajustável. Afirma que a tutela de urgência requisitada busca antecipar a solução da problemática futura, afinal, com o deferimento da tutela, a Construtora poderá se apoiar na disposição contratual, na disposição legal, e no teor decisório de processo judicial, como forma de não conceder a entrega das chaves, enquanto não realizado, minimamente, a negociação do valor devido. A liminar, portanto, possui um caráter declaratório do direito da Construtora em obter e se revestir da possibilidade de retenção das chaves. Defende, por fim, que teme ser obrigada a entregar as chaves dos imóveis aos adquirentes sem que tenha ocorrida a quitação do pagamento, uma vez que, assim, não mais lhe restaria qualquer artifício coercitivo para cobrar os cooperados/associados (ID 57249152). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57249530). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, na qual requer, em face dos agravados, o pagamento do valor de R$ 32.893,91 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), com correção, juros moratórios legais e multa de mora de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do valor devido, referentes à inadimplência do pagamento da correção pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF prevista em contrato (ID 186880249 da origem). Do que se extrai do processo originário, a agravante foi contratada pela Associação “ASSHAM QSC 19” para construção de empreendimento social residencial (56 unidades), com fomento do Distrito Federal, mediante interveniência da CODHAB. O contrato prevê o valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, o valor de cada unidade seria, inicialmente, de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo Índice de Custo da Construção - ICC, pago pelo associado/cooperado diretamente à contratada, conforme cláusula sexta, parágrafo terceiro, alínea b (ID 186880256 - pág. 9). O pedido inicial concentra-se justamente neste ponto: a inadimplência dos associados agravados em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), que perfaz a quantia atualizada de R$ 32.893,91 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) (ID 186880249). Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial que a autorize reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente (ID 57249152). Todavia, do que se extrai da análise do feito nesse momento processual, não há nos autos indícios mínimos de que os agravados tenham deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. Isso porque, como bem explicitado pelo juízo a quo, o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE PAGAMENTO EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL DISCUTIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, no processo originário, não pleiteada restituição do veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10), fazendo-se necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. 2. "O magistrado fundamentou que não há plausibilidade nas alegações do recorrente, sendo necessária 'melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa'. 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020) - g.n. Acrescente-se, ainda, que não se mostra presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, como bem destacado pelo juízo a quo, a parte recorrente está “amparada pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável”. Evidentemente, nesse caso, a parte deve assumir os riscos da conduta que adotar. Dentro desse contexto, até mesmo a presença do interesse de agir em relação ao pedido formulado em sede de tutela de urgência é questionável, tendo em vista que a medida pretendida (retenção de chaves) pode ser efetivada pela construtora independentemente do provimento judicial obtido, não existindo impedimento que impossibilite a providência, caso verificado o inadimplemento quando da conclusão da obra em maio de 2024, eis que há previsão nesse sentido no Contrato de Empreitada Global, mais precisamente na cláusula 6a, parágrafo 4o (ID 186880256 - pág. 10). Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, requisitos sem os quais não se mostra possível o deferimento do pedido liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator